Tribunal: TJSP
Processo: 1025018-22.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Pretensão ao recebimento de valores relativos a serviços executados. Empreitada por preço global (art. 6o, VIII, a da Lei 8.666/93). Possibilidade de alteração no preço global nas hipóteses de modificação de projeto ou das condições preestabelecidas, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Direito à manutenção do

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Contrato Administrativo. Pretensão ao recebimento de valores relativos a serviços executados. Empreitada por preço global (art. 6o, VIII, a da Lei 8.666/93). Possibilidade de alteração no preço global nas hipóteses de modificação de projeto ou das condições preestabelecidas, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que tem base constitucional (inciso XXI da CF/88). Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de prestação de serviço extracontratual não demonstrada. Material instalado que constou dos projetos básicos. Execução do serviço pelo preço global ofertado. Sentença mantida. Recurso não provido.